Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713553-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA SIMONE DE FREITAS MARIN, CATIA BEATRIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se as agravantes a requererem a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intime-se o agravado para resposta no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator